Tribunal: TJMT
Processo: 1000608-93.2019.8.11.0046
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1000608-93.2019.8.11.0046
RECORRENTE: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A
RECORRIDO: REINALDO TSERE RAIWEDE TSERENHI OMO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, com fundamento no artigo 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (ID 57099467):
“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/ AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – INDÍGENA - RELATIVAMENTE INCAPAZ – ARTIGO 8o DO ESTATUTO DO ÍNDIO – NECESSIDADE DE SER ASSISTIDO PELO ÓRGÃO TUTELAR COMPETENTE - NEGÓCIO JURÍDICO NULO - ARTIGO 104, I e III, DO CÓDIGO CIVIL – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO.
É nulo o negócio jurídico celebrado entre a instituição financeira e o agente relativamente incapaz quando, consoante hipótese dos autos, a legislação de regência determina que o indígena seja assistido pela entidade que o representa.
Assim, verificada a ilegalidade da contratação, torna-se insubsistente a dívida e gera o dever de indenizar pelos descontos realizados no benefício previdenciário do apelante, cuja restituição deve ser em dobro, dada a má-fé comprovada.” (N.U. 1000608-93.2019.8.11.0046, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/08/2020).
Alega violação ao artigo 182 do CC, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que o contrato celebrado entre as partes atende aos requisitos exigidos pela legislação, sendo válido o negócio jurídico, portanto ausente os requisitos ensejadores da reparação civil, bem assim que a devolução em dobro do indébito não encontra respaldo em previsão legal e contratual, ante a inexistência de má-fé na conduta do Banco.
Recurso tempestivo (ID 62892063).
Contrarrazões (ID 67152490).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
In casu, verifica-se que uma das controvérsias decididas no acórdão recorrido consiste na hipótese de aplicação da repetição em dobro.
Ocorre que a referida matéria possui multiplicidade de recursos com idêntica questão de direito, razão pela qual, o Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, determinou a suspensão dos processos que abordassem essa questão (repetição em dobro, artigo 42, parágrafo único, do CDC), elegendo como Recurso paradigma o REsp 1.517.888/RN (Tema 929).
Entretanto, em consulta ao sítio do STJ, verifica-se que em 14/03/2019, ocorreu a seguinte determinação:
“Situação alterada para ‘tema sem processo vinculado’, em 14/3/2019, com manutenção da determinação de sobrestamento de recursos especiais que tratem sobre a matéria.”
Ante o exposto, não tendo o referido tema sido cancelado, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso, até o pronunciamento definitivo do STJ. (Tema 929).
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 23 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI